Tribunal: STF
Processo: HC 215130
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 35.617/2022-STF, a defesa formula pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento a este habeas corpus, “para que seja reformado o v. Acórdão para agasalhar sua pretensão recursal, em nível de mérito, a aplicação da minorante prevista no § 4º do Art. 33 da Lei 11.343 de 2006, em seu patamar máximo”, bem como a “substituição da pena privativa em liberdade por restritivas de direito, ou subsidiariamente, aplicando-se o regime aberto para o início de cumprimento” (doc. eletrônico 10).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão antes proferida, que se baseou justamente na ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, tendo em vista que não houve análise, pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática atacada nesta impetração.



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Não havendo recurso contra a negativa de seguimento deste habeas corpus, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, independentemente de publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator